Tribunal: CARF
Processo: 12965.001959/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF. APURAÇÃO DE IMPOSTO DEVIDO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria. Havendo apuração de imposto devido na declaração de ajuste anual, a multa é calculada conforme preceitua art. 964, inciso I, alínea a e § 5o do RIR/99, ainda que o contribuinte faça jus a restituição.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12965.001959/2008-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.816 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
APURAÇÃO DE IMPOSTO DEVIDO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo,
constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada
a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a
matéria. Havendo apuração de imposto devido na declaração de ajuste anual, a
multa é calculada conforme preceitua art. 964, inciso I, alínea “a” e § 5o do
RIR/99, ainda que o contribuinte faça jus a restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido da contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega da DIRPF/2005, no valor de R$ 499,32.
A contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, que como não
teve saldo de imposto a pagar e sim valor a lhe ser restituído, a multa a ser aplicada seria no
valor mínimo de R$ 165,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001959/2008-17
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001959/2008-17

Após análise, a DRJ considerou improcedente a impugnação, justificando que o
procedimento da autoridade lançadora encontra amparo na legislação que rege a matéria.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 23 onde, em
síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação, insistindo em que sua
declaração não resultou em imposto a pagar.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, em seu recurso voluntário a contribuinte não nega o atraso
na entrega da DIRPF, entretanto discorda do valor da multa aplicada.
Não procede a alegação da contribuinte para fins de alteração no valor da multa
aplicada.
Da análise da DIRPF/2005, tem-se que a contribuinte apurou imposto devido no
valor de R$ 2.496,60, tendo a final direito à restituição de R$ 996,10 em razão de imposto retido
na fonte no valor de R$ 3.492,70.
Conforme corretamente esclarecido no voto do acórdão da primeira instância,
assim estabelece a legislação que rege a matéria:
Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR11999):
"Art. 790. A declaração de rendimentos deverá ser entregue até o último dia útil do mês
de abril do ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 72) ".
“Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos de falta
de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação fora do prazo,
ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o disposto nos §§ 22 e 52
deste artigo (Lei n° 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei n2 9.532, de 1997, art. 27);
b)...
II - multa:
a) de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil, seiscentos e
vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que não resulte imposto
devido (Lei n° 8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei n 2 9.249, de 1995, art. 30);
b)...
§ 1 As disposições da alínea "a" do inciso I deste artigo serão aplicadas sem prejuízo do
disposto nos arts. 950, 953 a 955 e 957 (Decreto-Lei n° 1.967, de 1982, art. 17, e
Decreto-Lei n° 1.968, de 1982, art. 89.
§ 2° Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei n2
8.981, de 1995, art. 88, §12, e Lei n2 9.249, de 1995, art. 30):
I - de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas físicas;
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.816 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001959/2008-17

II- § 3°...
§ 4°Às reduções de que tratam os arts. 961 e 962 não se aplica o disposto neste artigo.
§ 5°A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a • vinte por
cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o §22 (Lei n° 9.532, de
1997, art. 27). "
No caso em comento, a contribuinte apurou imposto devido em sua declaração de
ajuste anual, o que remete à hipótese de cálculo da multa pelo atraso pela sistemática do art. 964,
inciso I, alínea “a” e § 5o do RIR/99, e não pelo inciso II, alínea “a” do mesmo artigo, como quer
o recorrente, esses último aplicável aos casos de declaração em que não resulte imposto devido.
A restituição a que faz jus o contribuinte decorre do fato de que o imposto retido
na fonte é maior que o devido na declaração, mas não muda o fato de que foi apurado imposto
devido. Em seu Recurso Voluntário o interessado distorce os termos da lei quando fala de
“declaração que não resulte imposto a pagar”, quando o que se observa é se há imposto devido,
como corretamente procedeu o auditor fiscal ao calcular a multa aplicada.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da DIRPF/2005, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital